Tribunal: TJDFT
Processo: 0749433-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante/executado, contra decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0708717-60.2025.8.07.0018), ajuizada por LUIZ ANTONIO DE CARVALHO MATOS, ora agravado/exequente, que rejeitou, ainda que parcialmente, a impugnação oposta pela Fazenda Pública ao cumprimento individual de sentença coletiva. Irresignado, o agravante sustenta que a propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o que atrai a necessidade de suspensão do acórdão exequendo até o julgamento de mérito da demanda. Defende que o título judicial apontado pela parte exequente configura a chamada "coisa julgada inconstitucional", tornando a obrigação nele contida inexigível, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC. Realça que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, abrangendo correção monetária, juros de mora e remuneração do capital. Destaca que a decisão agravada afronta normas processuais, a legalidade e os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência (fumus boni iuris), e que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo ao Erário (periculum in mora). Diante de tais fundamentos, interpõe o presente recurso, no qual pugna pela suspensão do cumprimento de sentença devido à prejudicialidade externa. Ao final, requer a extinção do processo por inexigibilidade, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença do requisito de probabilidade do direito. A) Da ausência de prejudicialidade externa Quanto à alegação de prejudicialidade externa, destaco que o art. 969 do CPC, prevê que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Nesse sentido, uma vez que inexiste nos autos da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 qualquer decisão antecipatória com o fulcro de suspender a sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, deve ser afastada a possibilidade de suspensão do feito. B) Da exigibilidade do título exequendo Ademais, o Distrito Federal defende a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que o título executivo constitui "coisa julgada inconstitucional" (Art. 535, § 5o, do CPC), pois o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 violou o Tema 864 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, no âmbito da ação coletiva foi realizado a devida distinção entre o caso e análise e o Tema 864, conforme ementa a seguir: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5 .105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2 .005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n .o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n .o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3 .1.1 - item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido.” (Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 24/02/2021.) – grifou-se” Dessa forma, uma vez que o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF à controvérsia, afasto a probabilidade do direito quanto à inexigibilidade alegada. Nesse sentido, seguem julgados proferidos pela 6a Turma do TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESPROVIMENTO. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2040945, 0722562-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SÓ PODE SER CONCEDIDA PELO RELATOR DA DEMANDA DESCONSTITUTIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL ATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. O agravante alega que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; que o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária e que há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, tais questões já foram analisadas e rechaçadas na ação coletiva, conforme entendimentos dos quais compartilho. (...) (Acórdão 2022576, 0711768-36.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.)” C) Da ausência de excesso à execução Finalmente, quanto à alegação de excesso à execução, destaco que conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. A respeito da aplicação da taxa Selic, a Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021 com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.